Tribunal: TJBA
Processo: 0500248-58.2014.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500248-58.2014.8.05.0112

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: TICIANNA TALITHA FONTES CASTELHANO RODRIGUES

Advogado(s)
:
KARLYLE WENDEL FONTES CASTELHANO

APELADO: MUNICIPIO DE ITABERABA

Advogado(s)
:
ACHIBALDO NUNES DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DURANTE A VALIDADE DO CERTAME. PRETERIÇÃO CONFIGURADA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PARECER MINISTERIAL PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL AFASTADA. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Itaberaba em face de sentença que, em Mandado de Segurança, concedeu a ordem para determinar a nomeação e posse de candidata aprovada em 301ª colocação para o cargo de Professora, para o qual o edital previa 60 vagas. A decisão baseou-se na comprovação de contratações temporárias em número superior à classificação da candidata, durante a validade do certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a contratação precária e massiva de pessoal para o exercício das mesmas atribuições de cargo objeto de concurso público, durante o seu prazo de validade, configura preterição arbitrária e convola a mera expectativa de direito do candidato aprovado fora do número de vagas em direito subjetivo à nomeação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas previsto no edital possui, em regra, mera expectativa de direito à nomeação.

2.

Tal expectativa converte-se em direito subjetivo quando demonstrada a preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, caracterizada por comportamento que revele a inequívoca necessidade de nomeação durante a validade do certame (STF, Tema 784 de Repercussão Geral).

3.

A contratação sistemática e em grande número de servidores temporários para o desempenho das mesmas funções do cargo para o qual há concurso vigente evidencia a necessidade permanente do serviço e a existência fática de vagas, configurando preterição que viola a regra constitucional do concurso público (art. 37, II, CF/88).

4.

No caso concreto, a impetrante comprovou, por meio de prova pré-constituída, a contratação de centenas de professores em caráter precário durante a validade do concurso, em quantidade suficiente para alcançar sua posição classificatória, o que caracteriza a burla ao certame e consolida seu direito líquido e certo à nomeação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“A contratação temporária de pessoal pela Administração Pública, durante o prazo de validade de concurso público, para o desempenho de atribuições idênticas às do cargo efetivo, em número que demonstre a necessidade permanente do serviço, configura preterição arbitrária e convola a mera expectativa de direito do candidato aprovado em cadastro de reserva em direito subjetivo à nomeação”.

Dispositivos legais relevantes citados:
Constituição Federal, art. 37, IX; Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 837.311/PI (Tema 784);
STJ - AgInt no RMS: 63771 MG 2020/0147414-0, Data de Julgamento: 19/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2022; TJ-BA, APL: 05002408120148050112, Relator.: Augusto de Lima Bispo, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 25/10/2016; e
TJ-BA,
Apelação: 05013469820178050039, Relator.: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS, 2ª VICE-PRESIDÊNCIA, Data de Publicação: 07/05/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0500248-58.2014.8.05.0112, em que figuram como Apelante o MUNICÍPIO DE ITABERABA e como Apelada TICIANNA TALITHA FONTES CASTELHANO RODRIGUES.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador-BA, Sala de Sessões, data da assinatura eletrônica.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R-04